Tribunal: TJBA
Processo: 8024289-69.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Ação Cível Ordinária nº 8024289-69.2025.8.05.0000 Autor: Município de Mansidão Advogado: Frederico Mota de Medeiros Segundo (OAB/BA 35.629) Advogada: Maria Luiza Santos Lima (OAB/BA 68.414) Réu: Estado da Bahia Procurador do Estado: Frederico Augusto Valverde Oliveira (OAB/BA 17.720) Procuradora de Justiça: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Mario Alberto Simões Hirs AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MANSIDÃO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. REPASSE DE ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. PEDIDO QUE JÁ CONTEMPLA A LIMITAÇÃO TEMPORAL. MÉRITO. REPASSE PREVISTO NO ART. 9º DA LEI Nº 7.990/89. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4846 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA POR REVOGAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DE QUE O DIREITO É ASSEGURADO A TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE PRODUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Rejeita-se a preliminar de prescrição quinquenal, uma vez que o próprio pedido do autor se limita a cobrar as parcelas referentes aos últimos 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 1º do Decreto 20.910/32. A alegação de que o art. 9º da Lei nº 7.990/89 perdeu sua eficácia em razão da revogação de outros artigos não se sustenta, pois a jurisprudência do STJ entende que os critérios de repasse de royalties foram mantidos e devem ser aplicados. A tese de que o repasse de royalties se destina apenas aos municípios produtores foi superada pela decisão do STF na ADI 4846, que declarou a constitucionalidade da imposição legal de repasse de parte das receitas recebidas pelos Estados a todos os municípios de seu território. O direito do Município de Mansidão ao repasse dos 25% de royalties recebidos pelo Estado da Bahia, com base no art. 9º da Lei 7.990/89, deve ser reconhecido. Os valores devidos nos últimos cinco anos serão apurados em liquidação de sentença, conforme os critérios do art. 158, IV, da Constituição Federal. Julgamento procedente para condenar o Estado da Bahia ao repasse das verbas e ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação de sentença, com base no art. 85, §3º do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024289-69.2025.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICÍPIO DE MANSIDÃO e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, julgar procedente o pedido, nos termos do voto do relator.